Tribunal: CARF
Processo: 10283.902947/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902947/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.539 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
RADIO E TELEVISAO RIO NEGRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
EM
MOMENTO
POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
A retificação da DCTF em momento posterior ao da emissão do despacho
decisório não impede a eventual homologação da DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a sua
restituição ou compensação autorizadas por lei, cabendo ao contribuinte o ônus
de provar o direito creditório pleiteado. Nesses termos, e uma vez afastado o
fundamento que não homologou o PERDCOMP da contribuinte, devem os
autos retornar à DRF de origem para análise e suficiência do crédito requerido,
evitando, assim, a caracterização de cerceamento de defesa e supressão de
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar o fundamento da negativa da
DCOMP e para determinar o retorno dos autos à DRF de origem para análise do mérito do
direito creditório, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902947/2012-23
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.539 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902947/2012-23

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP (fls. 27/31),
transmitida pelo contribuinte para fins de compensar alegado crédito de IRPJ referente ao
período de apuração de 31/12/2009.
A Derat, por meio de despacho decisório de fls. 12, não homologou a
compensação, sob o argumento de que o crédito pleiteado já teria sido integralmente utilizado
para liquidar outro débito.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3). Alega, em
resumo, que após entregar a DIPJ do AC 2009, foi constatado erro na contabilidade, erro este
que provocou alterações no balanço e na base de cálculo do tributo, bem como a retificação da
DCTF (fls. 23/25) e DIPJ (fls. 26).
A DRJ julgou a manifestação improcedente por meio de Acórdão (fls. 41/43),
mais precisamente sob a seguinte motivação:

Neste aspecto, cabe dizer que tanto a Instrução Normativa RFB no 903/2008, quanto a
Instrução Normativa RFB no 974/2009 que a sucedeu, ou ainda a Instrução Normativa
RFB no 1.110/2010, que vigora atualmente, estabelecem que a retificação não produzirá
efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a impostos e contribuições em
relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
Portanto, considerando que não mais havia tempo hábil para retificar a DCTF não há
efeitos a produzir.
(...)
Ademais, cabe dizer que o interessado não trouxe aos autos provas, como documentos
contábil-fiscais, nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente
existente e por ela apontado.

A empresa, após ter sido cientificada da decisão em 19/06/2017 (fls. 45), interpôs,
em 19/07/2017 (fls. 48), recurso voluntário (fls. 50/67), por meio do qual reitera as alegações de
defesa, questiona a premissa da DRJ quanto à necessidade de retificação das obrigações
acessórias previamente ao despacho decisório, sustenta que houve violação ao princípio da
verdade material e busca demonstrar, com base nos documentos contábeis e fiscais de fls.
75/248, que o crédito é legítimo.
Subsidiariamente, pede o contribuinte a realização de perícia com base nos
quesitos formulados às fls. 65/66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.539 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902947/2012-23

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.
A compensação objeto de análise não foi homologada pelo despacho decisório
sob a única premissa de que o crédito informado já teria sido alocado a outro débito, não
havendo saldo disponível suficiente.
Quando da impugnação, o contribuinte alega que o crédito seria legítimo,
conforme atestariam as DIPJ e DCTF que foram retificadas logo após o recebimento do
despacho em questão.
A DRJ, porém, manteve a não homologação por entender (i) que a retificação da
DCTF em momento posterior ao início de procedimento fiscal não possui efeitos, bem como (ii)
que o contribuinte não teria trazido aos autos prova cabal acerca do alegado direito creditório.
Pois bem.
Na linha da jurisprudência majoritária do CARF, a retificação da DCTF em
momento posterior ao da emissão do despacho decisório não impede a eventual homologação da
DCOMP.
O próprio Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, da Receita
Federal do Brasil, já se manifestou no sentido de que “a não retificação da DCTF pelo sujeito
passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios”.
Quanto à comprovação do indébito propriamente dito, cumpre observar que o
ônus da liquidez e certeza do crédito realmente é do contribuinte, conforme interpreta-se do 170
do CTN, in verbis:

“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.

Nessa situação particular, a Recorrente, conforme visto, apresentou como prova
do crédito a sua DIPJ e DCTF Retificadora já em sede de manifestação de inconformidade, mas
a DRJ entendeu que esses documentos seriam insuficientes diante da falta de apresentação do
respectivo suporte contábil-fiscal.
No recurso voluntário, e dentro daquilo que se denomina de dialética processual, a
Recorrente, além de ter buscado melhor esclarecer a origem do indébito, qual seja, o equívoco de
ter deixado de compensar (excluir) na determinação do lucro real e base de cálculo da CSLL os
valores dos benefícios a ela concedido em razão da divulgação de propaganda eleitoral gratuita,
anexa farta documentação em prol desse direito creditório alegado, a saber:
- Doc. 1 – conciliações contábeis e balancetes (fls. 75/112);
- Doc. 2 – conciliação das despesas e recolhimentos de IRPJ e CSLL (fls.
113/140);
- Doc. 2B – Razões (fls. 141/146);
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.539 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902947/2012-23

- Doc. 3 – Lalur e DIPJ original e retificadora (fls. 147/246); e
- Doc. 4 – Demonstrativos de apuração do crédito (fls. 247/248).

Nesse contexto, uma vez afastado o fundamento do despacho decisório que não
homologou o pleito da contribuinte, e inclusive para não caracterizar supressão de instância,
entendo que devem os autos retornar à DRF de origem para análise e suficiência do montante do
crédito que foi requerido.
Caso a Delegacia de origem constatar que realmente houve pagamento a maior, e
desde que este saldo não tenha sido utilizado em outros pedidos, a compensação deverá ser
homologada no limite do crédito que assim for reconhecido.

Conclusão

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO
para afastar o fundamento da negativa da DCOMP e para determinar o retorno dos autos à DRF
de origem para análise do mérito do direito creditório, devendo o rito processual ser retomado
desde o início.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital